Tribunal: TJSP
Processo: 1001932-50.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Unidade autônoma entregue em desconformidade com o apartamento decorado visitado pelo consumidor. Violação do direito de informação reconhecido na origem. Ausência de impugnação recursal pelas rés. Dever de indenizar incontroverso. Pretensão de majoração dos danos morais arbitrados em primeiro grau. Cabimento. Diferenças significativas

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Unidade autônoma entregue em desconformidade com o apartamento decorado visitado pelo consumidor. Violação do direito de informação reconhecido na origem. Ausência de impugnação recursal pelas rés. Dever de indenizar incontroverso. Pretensão de majoração dos danos morais arbitrados em primeiro grau. Cabimento. Diferenças significativas entre o imóvel adquirido e aquele que serviu de referência para a conclusão do negócio. Existência de colunas aparentes e janela sobre a pia da cozinha, que inviabilizam a consecução do projeto de móveis planejados idealizado pelo autor. Comprometimento, outrossim, da ventilação da lavandeira, diante da supressão da janela naquele ambiente. Situações que superam em muito dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano. Indenização majorada para R$ 15.000,00. Quantum que se afigura mais justo e adequado para compensar a frustração sofrida pelo adquirente. SUCUMBÊNCIA. Fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, §2o, do CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001932-50.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante LEVI
DANTAS LEÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-50.2019.8.26.0451 -
2
VOTO No 16531
APELAÇÃO No: 1001932-50.2019.8.26.0451
APELANTE: LEVI DANTAS LEÃO
APELADAS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRA
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ: MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. Unidade autônoma entregue em
desconformidade com o apartamento decorado visitado pelo
consumidor. Violação do direito de informação reconhecido na
origem. Ausência de impugnação recursal pelas rés. Dever de
indenizar incontroverso. Pretensão de majoração dos danos
morais arbitrados em primeiro grau. Cabimento. Diferenças
significativas entre o imóvel adquirido e aquele que serviu de
referência para a conclusão do negócio. Existência de colunas
aparentes e janela sobre a pia da cozinha, que inviabilizam a
consecução do projeto de móveis planejados idealizado pelo
autor.
Comprometimento,
outrossim,
da
ventilação
da
lavandeira, diante da supressão da janela naquele ambiente.
Situações que superam em muito dissabores do dia a dia e
pequenos aborrecimentos do cotidiano. Indenização majorada
para R$ 15.000,00. Quantum que se afigura mais justo e
adequado para compensar a frustração sofrida pelo adquirente.
SUCUMBÊNCIA. Fixação dos honorários advocatícios em 20%
do valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, §2o, do
CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
362/364, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente
demanda, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos
morais ao apelante, no importe de R$ 2.000,00, com correção monetária a partir do
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou-a, ainda,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação.
Embargos declaratórios acolhidos pelo MM. Juiz a quo, alterando
a verba honorária para R$ 1.000,00 (fls. 383).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-50.2019.8.26.0451 -
3
Alega o apelante que a indenização arbitrada em primeira
instância se afigura insuficiente para reparar todos os prejuízos extrapatrimoniais
suportados. Reitera as inúmeras alterações existentes em seu imóvel, em total
discrepância com o apartamento decorado visitado antes de concretizar o contrato
de compra e venda. Pugna pela majoração dos danos morais para o patamar de
R$ 20.000,00. Requer, além disso, sejam os honorários advocatícios arbitrados em
20% do valor da condenação. Busca a reforma do decisum.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 479/486.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição
do recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelo apelante LEVI
DANTAS LEÃO, aduzindo, em síntese, que no dia 05 de julho de 2018 visitou o
stand de vendas das apeladas MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e
PARQUE PIAZZA BELLINI INCORPORAÇÕES SPE LTDA, ocasião em que lhe foi
apresentado um apartamento decorado, que chamou muito sua atenção.
Deslumbrado com o imóvel, o apelante resolveu celebrar, no
mesmo dia, compromisso de compra e venda para aquisição de uma unidade
autônoma do referido empreendimento, sendo informado de que o bem adquirido
teria as mesmas especificações daquele por ele visitado, inclusive no que toca à
qualidade de materiais utilizados, permitindo reproduzir idêntica disposição dos
móveis, armários e janelas do modelo apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-50.2019.8.26.0451 -
4
Ocorre que, ao receber as chaves, foi surpreendido com
irregularidades e diversos problemas como: i) cantos com colunas nas
extremidades, que acarretaram perda de espaço útil e grande restrição para
colocação de armários; ii) contrapiso desnivelado; iii) teto do banheiro, portas e
batentes em PVC; iv) teto "chapiscado" em vários cômodos; v) ausência de
divisória/mureta na cozinha; vi) paredes mal acabadas e trincadas; vii) azulejos do
banheiro manchados em virtude de vazamento; viii) vaga de garagem menor que a
padrão; ix) janela da lavanderia em local totalmente diverso.
Afirma, assim, que o apartamento entregue não corresponde de
forma alguma com o que foi apresentado no ato da compra. A construtora fez
alterações arquitetônicas importantes, em completa divergência à unidade
decorada, o que lhe causou extrema angústia e amargor, por frustrar as legítimas
expectativas que haviam sido criadas.
Daí a propositura da presente demanda, postulando o apelante a
reparação dos prejuízos extrapatrimoniais suportados, os quais requer sejam
arbitrados em R$ 20.000,00.
Na origem, o pedido foi julgado parcialmente procedente,
conforme já relatado, fixando-se a indenização em R$ 2.000.00.
Exatamente contra esta. r. sentença que se insurge o recorrente,
insistindo na majoração dos danos morais para o patamar pleiteado na petição
inicial.
De proêmio, mister consignar que a relação jurídica trazida para
julgamento se insere no contexto consumerista, uma vez que as apeladas se
enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do art. 3o da Lei
8.078/90.
O art. 6o, inciso IV, da mencionada legislação, dispõe ser
direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-50.2019.8.26.0451 -
5
abusiva. O artigo 37, §1o, por sua vez, define como "enganosa qualquer
modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de
induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos
e serviços".
Em excelente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, o
Ministro Luis Felipe Salomão discorreu acerca do tema, expondo que “o princípio
da vinculação da publicidade reflete a imposição da transparência e da boa-fé nos
métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de
produtos ou serviços obriga-se nos exatos termos da publicidade veiculada, sendo
certo que essa vinculação estende-se também às informações prestadas por
funcionários ou representantes do fornecedor” (REsp 1188442/RJ, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2012).
In casu, observo que restou reconhecido, em primeiro grau, a
entrega da unidade autônoma em desconformidade com o apartamento decorado
visitado pelo consumidor, o que não foi impugnado nesta via recursal pelas rés,
tornando-se incontroversa, portanto, a violação do direito de informação previsto no
CDC e, consequentemente, o seu dever de indenizar os prejuízos causados.
Vale dizer, as rés não demonstraram quaisquer motivos que
excluíssem a sua responsabilidade e nem sequer se insurgiram contra a
condenação imposta pelo D Magistrado a quo, sendo inequívoca, assim, a
existência dos danos morais alegados, bastando apreciar, por conseguinte, o
quantum indenizatório arbitrado.
Sob esse aspecto, cumpre lembrar que a sanção imposta pelo
dano moral tem duplo caráter, quais sejam, o ressarcitório e o punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-50.2019.8.26.0451 -
6
lesivo e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu1. Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido da
falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de
que tal ato não deve tornar a ocorrer.
Desse modo, a difícil tarefa de quantificar o valor a ser arbitrado
deve ser de tal ordem que repare o mal causado a quem pede e de certa forma
desestimule o causador desse mal, isto é, o incentive a cumprir com o seu papel na
sociedade, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da parte lesada.
Na hipótese em exame, é certo que a visita do apelante ao
apartamento decorado foi crucial para sua decisão em assinar o compromisso de
compra e venda com as apeladas, as quais lhe incutiram grande expectativa de
que a unidade adquirida poderia ficar exatamente idêntica àquela apresentada.
Segundo se infere das fotos juntadas a fls. 02/04 da exordial, o
imóvel decorado possuía cozinha e lavanderia conjugadas, com uma janela na
parede dos fundos, permitindo a instalação armários e eletrodomésticos nas
paredes laterais, tanto na parte superior como na inferior.
No entanto, na unidade entregue, foram erigidas diversas colunas
grosseiras e aparentes, além transferida a janela dos fundos para uma parede
lateral, posicionando-a sobre a pia da cozinha (fls. 05). Tais alterações,
evidentemente, inviabilizaram a consecução do tão sonhado projeto de móveis
planejados idealizado pelo apelante.
Não bastasse isso, houve comprometimento da ventilação da
lavandeira, diante da supressão da janela naquele ambiente, ao passo que para
secar suas roupas de modo natural, o recorrente teria que colocá-las em um varal
por cima da pia da cozinha, o que é inimaginável.
Há que se acrescentar, ainda, as demais irregularidades
1 Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-50.2019.8.26.0451 -
7
apontadas na inicial, como contrapiso desnivelado, portas e batentes em material
de qualidade inferior, teto "chapiscado", paredes mal acabadas e trincadas,
azulejos do banheiro manchados em virtude de vazamento e vaga de garagem
com dimensões menores que a medida padrão.
Logo,
percebe-se
realmente
a
existência
de
diferenças
significativas entre o bem adquirido e aquele que serviu de referência para a
conclusão do negócio.
As situações narradas superam em muito dissabores do dia a dia
e pequenos aborrecimentos do cotidiano, sobretudo porque se trata de imóvel
residencial, no qual possivelmente o adquirente permanecerá por longo período,
tendo de conviver com as restrições existentes em seu apartamento ou, então,
encontrar novas soluções para adequar os ambientes a sua atual realidade,
mesmo que não seja exatamente aquilo que esperava.
Ressalte-se que a função do apartamento decorado é justamente
atrair clientes para efetivar a negociação. Ao se valerem da exposição de imóvel
como técnica de venda de unidades imobiliárias, as vendedoras geram em seus
clientes a expectativa de receber um bem com características assemelhadas, não
sendo razoável que, ao final, entreguem outro muito diverso daquele que serviu de
referência.
Destarte, considerando que, no caso concreto, as alterações
verificadas são significativas, entendo por majorar a indenização arbitrada pelo
juízo de origem para R$ 15.000,00, quantia esta que se afigura mais justa e
adequada para compensar a frustração sofrida pelo adquirente, encontrando-se
também em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal.
Nesse sentido:
"COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-50.2019.8.26.0451 -
8
DANOS MORAIS - Procedência Configurada falha na prestação
do serviço, pelas rés Imóvel entregue à autora em desacordo
com apartamento decorado
Janela colocada de forma
diversa daquela apresentada, impedindo a colocação de
armários e comprometendo a ventilação
Hipótese que
extrapolou mero aborrecimento
Quantum indenizatório

Fixação em 10.000,00 apta a reparar o dano causado

Precedentes envolvendo o mesmo empreendimento Sentença
mantida

Recurso
improvido".
(TJSP;
Apelação
Cível
1018175-40.2017.8.26.0451; Relator (a): Salles Rossi; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; j. 30/07/2019) (g.n.)
Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, modifico-os
para 20% do valor da condenação, a fim de remunerar condignamente o trabalho
desempenhado pelo patrono do apelante, considerando-se os critérios do art. 85,
§2o, do CPC/2015.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora